Tribunal: TJDFT
Processo: 0752398-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SISTEMÁTICA. AVALIAÇÃO DISCIPLINAR INSATISFATÓRIA. FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO GRADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, que sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, em regra, deve ser gradual.

2. Embora o agravante tenha obtido boa avaliação psicopedagógica, entendo que, por ora, o deferimento de saída teste e sistemática não se mostra razoável, diante da avaliação insatisfatória quanto ao aspecto disciplinar, o que reclama maior intervenção estatal e cautela para a concessão de benefícios extramuros. 3. No caso, merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, mantém a medida de internação aplicada e indefere o pedido de concessão de saída teste e sistemática.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.